Tribunal: TJSP
Processo: 1004868-85.2019.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Mandado de segurança – ITCMD – Imóvel urbano – Exigência de recolhimento do imposto com base no ITBI – Omissão verificada – Necessidade de observação quanto à possibilidade de instauração de procedimento administrativo de arbitramento – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004868-85.2019.8.26.0568/50000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados MARIA LIDIA TELES
MASCARO VIEIRA, CICERO MASCARO VIEIRA, CAROLINA MASCARO VIEIRA
e CECILIA MASCARO VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos acolhidos, sem
efeito modificativo. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004868-85.2019.8.26.0568/50000 -Voto no 30.800
2
Voto no 30.800
Embargos de Declaração no 1004868-85.2019.8.26.0568/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargados: Maria Lídia Teles Mascaro Vieira e outros
Comarca: 3a Vara Cível de São João da Boa Vista
Juiz: Dr. Misael dos Reis Fagundes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Mandado de segurança
ITCMD Imóvel urbano Exigência de recolhimento do imposto
com base no ITBI
Omissão verificada
Necessidade de
observação quanto à possibilidade de instauração de procedimento
administrativo de arbitramento Embargos acolhidos, sem efeito
modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 88/91 (apenso digital), que negou provimento ao reexame necessário.
Aponta o embargante omissão no corpo do acórdão quanto à
possibilidade de instauração de procedimento administrativo de arbitramento do ITCMD.
Instados a se manifestarem, os embargados ofereceram resposta
(fls. 06/07).
É o relatório.
Conheço dos embargos declaratórios, porque tempestivos, e os
acolho.
De fato, houve a omissão apontada pelo embargante, razão pela
qual passa a se integrar o v. acórdão, a fim de constar que deve ser observada a faculdade
concedida pela Lei no 10.705/00, em seu artigo 11, ao Estado, no sentido de que não
concordando com o valor declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio, poderá
instaurar procedimento administrativo de arbitramento.
Conforme bem elucidado pelo Douto Desembargador Sidney
Romano dos Reis, no bojo da Apelação no 1000213-05.2018.8.26.0601, “Caso o fisco
estadual discorda ou discordar do valor declarado pelo contribuinte, e nada impede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004868-85.2019.8.26.0568/50000 -Voto no 30.800
3
recusá-lo, não tendo o contribuinte direito de ver calculado o ITCMD unicamente e
sempre com base no valor por si declarado ou no valor que foi utilizado para cálculo do
IPTU ou do ITR, conforme o caso, mas, assim o fazendo a autoridade fiscal, deve para
tanto instaurar processo administrativo próprio, para os fins do artigo 148 do CTN e do
artigo 11 da Lei Estadual n. 10.705/2000, não podendo, porém, fazer uso de valor de
referência ou de tabelas existentes para cálculo de imposto diverso (ITBI), para os
imóveis urbanos, ou do valor médio da terra-nua e benfeitorias divulgado pela
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, para os imóveis
rurais” (TJSP; Apelação Cível 1000213-05.2018.8.26.0601; Relator (a): Sidney Romano
dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Socorro - 1a Vara; Data
do Julgamento: 29/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de declaração,
sem efeito modificativo.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora